Tribunal: TJDFT
Processo: 0743403-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743403-66.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: SÉRGIO SOARES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO EXPRESSO PELO CONSUMIDOR. ILICITUDE DOS DESCONTOS POSTERIORES. DÍVIDA MANTIDA. DIREITO À GESTÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido para cessação de descontos automáticos em conta corrente, originados de contrato de mútuo bancário, mesmo após o cancelamento da autorização pelo consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a licitude da manutenção dos descontos em conta corrente após a revogação da autorização pelo consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência das normas do CDC, conforme arts. 2o e 3o, e a Súmula 297 do STJ. 4. Nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen, é facultado ao correntista revogar a autorização de débito automático em conta corrente, sendo o pedido eficaz a partir do seu recebimento pela instituição financeira. 5. O STJ, no julgamento do Tema 1.085, firmou entendimento de que os descontos em conta corrente são lícitos apenas enquanto houver autorização expressa do consumidor, inexistindo respaldo legal para sua continuidade após o cancelamento. 6. O exercício do direito de revogar a autorização de débito não configura inadimplemento, mas mera reorganização do modo de cumprimento da obrigação, que permanece válida e exigível. 7. A continuidade dos descontos mesmo após o recebimento do pedido de revogação revela ilegalidade, autorizando o acolhimento do pleito de cessação das cobranças automáticas. 8. A sentença de improcedência contrariou o arcabouço normativo vigente, inclusive ao desconsiderar a comprovação da ciência do banco acerca do cancelamento da autorização e os extratos que evidenciam os débitos indevidos. 9. O cumprimento da obrigação de fazer - abstenção de desconto – é reforçado por multa em valor equivalente da obrigação. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III; CC, arts. 313 e 314; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e IV, e 14; CPC, art. 85; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 01.03.2019, DJe 04.03.2019; Tema 1.085, REsp 1.863.973/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; TJDFT, Acórdão 1925331, 0716772-88.2024.8.07.0000, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 24.09.2024. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. FACULDADE DE REVOGAÇÃO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo apelado contra acórdão que deu provimento ao recurso do autor e reconheceu a ilegalidade da manutenção de descontos automáticos em conta corrente após a revogação da autorização pelo consumidor, ainda que a dívida permanecesse exigível. O embargante sustenta omissões e contradições no julgado, alega inaplicabilidade da Resolução no 4.790/2020 do Bacen ao contrato firmado e questiona a interpretação conferida ao Tema 1.085 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a alegada inaplicabilidade da Resolução no 4.790/2020 do Bacen e a natureza garantista da cláusula de débito automático; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto à validade da dívida e à possibilidade de sua cobrança após o cancelamento da autorização de débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão apta a ensejar embargos de declaração é aquela relativa a ponto relevante e não apreciado, o que não se verifica, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da vigência da Resolução no 4.790/2020 e a existência de norma anterior (Resolução CMN no 3.695/2009) que já assegurava ao consumidor o direito de revogar a autorização de débito. 4. O contrato em análise foi firmado quando a Resolução no 4.790/2020 já estava vigente, afastando a alegação de sua inaplicabilidade. 5. O acórdão apreciou a cláusula de débito automático, concluindo que a faculdade de revogação não viola a força obrigatória dos contratos nem os arts. 313 e 314 do CC, devendo o devedor assumir as consequências contratuais de sua escolha. 6. A contradição que autoriza embargos é a interna, entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica, pois o julgado manteve a higidez da dívida e apenas afastou a cobrança por meio de desconto automático após a revogação da autorização. 7. O recurso revela intento de rediscutir matéria já apreciada, o que caracteriza finalidade protelatória, atraindo a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.026, § 2o; CC, arts. 313 e 314; Resolução CMN no 3.695/2009; Resolução CMN no 4.480/2016; Resolução Bacen no 4.790/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; TJDFT, Acórdão 1896492, 0701736-07.2023.8.07.0011, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 07.08.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, inciso III, 39, 42, 46, 48, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que se revela contraditória, e ofensiva à boa-fé, a conduta de contratar empréstimo com autorização de pagamento em conta corrente, e, passado algum tempo, solicitar o cancelamento desse consentimento, razão pela qual se mostra legítima a recusa do pedido de cancelamento do débito automático. Discorre sobre o tema 1.085 do STJ e acerca do afastamento da Resolução 4.790/2020 do Banco Central. Afirma que em virtude da preservação do sinalagma contratual e dos benefícios conferidos à parte adversa (juros remuneratórios mais atrativos), não se afigura possível a revogação da cláusula impugnada sem propiciar prejuízo ao mutuante. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 6o, inciso III, 39, 42, 46, 48, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K